Tribunal: STF
Processo: MS 38169
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO APRESENTA COMO CONSULTA: INVIABILIDADE MANIFESTA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Relatório
    1. Em 3.9.2021, deferi parcialmente o pedido apresentado nas Petições ns. 84.884/2021 e 85.772/2021, para a) reiterar e limitar a determinação de restrição dos dados sigilosos do impetrante, que deverão ficar sob a exclusiva guarda do Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, aos Senadores que integram aquele digno órgão cujo acesso somente poderá ser dado em sessão secreta e restrito a dados pertinentes ao objeto específico da apuração; b) determinar à autoridade impetrada, no prazo de três dias, comunique a este Supremo Tribunal as providências objetivas adotadas para apuração sobre o vazamento e a divulgação ilícita dos dados sigilosos do impetrante, após o que decidirei sobre o pedido formulado de encaminhamento dos elementos à Procuradoria Geral da República para eventuais providências investigatórias cabíveis. (e-doc. 65)
    2. Publicada essa decisão no DJe de 9.9.2021, a autoridade impetrada opôs, representando-se pela advocacia do Senado Federal, em 14.9.2021, tempestivamente, os presentes embargos de declaração.
    Afirma que o objeto do recurso seria “a singela integração da r. decisão recorrida, que, de um lado, valida as transferências de dados sigilosos do autor à Comissão Parlamentar de Inquérito impugnadas nesta impetração, de outro, se lida no rigor da literalidade, virtualmente inviabiliza o acesso a esses dados”. (fl. 5, e-doc. 69)
    Formula questionamentos sobre a forma de cumprimento das determinações ali contidas (itens 17-38, e-doc. 69).
    Pede “com o devido respeito e acatamento que a decisão embargada seja integrada nos 5 (cinco) pontos indicados na sessão anterior com a maior brevidade possível”. (fl. 18, e-doc. 69).
    3. O impetrante/embargado manifestou-se ao e-doc. 78, pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    4. O exame da petição dos embargos é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório na decisão embargada. Busca-se, em verdade, alterar-se a restrição imposta ao acesso dos dados sigilosos do impetrante/embargado, pela apresentação de questionamentos dirigidos a este Supremo Tribunal (itens 17-38, e-doc. 69).
    5. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, o Poder Judiciário não pode ser utilizado como órgão consultivo das partes ou de terceiros:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONFLITO INEXISTENTE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. Inexiste conflito de competência quando juízo-auditor militar e Superior Tribunal Militar afirmam não ser da competência da Justiça Militar o julgamento do feito. O que existe nos autos é mero desacordo da parte com a declaração de incompetência formulada na Justiça Militar. O suscitante pretende utilizar-se do Poder Judiciário como órgão de consulta, o que é inadmissível. Agravo regimental a que se nega provimento.” (CC n. 7.159-AgR/DF, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe. 06.11.2006)
    “Embargos de declaração. - Inexistência, no caso, de omissão quanto não ser a verba relativa a honorários de advogado vantagem pessoal. - Declaração de ocorrência, no caso, do prequestionamento necessário para o conhecimento do recurso extraordinário. - Não é o Poder Judiciário órgão de consulta para dar esclarecimentos sobre questões de dúvida subjetiva de uma das partes. Embargos recebidos em parte para declarar que houve, no caso, o prequestionamento necessário para o conhecimento do recurso extraordinário.” (RE n. 255.785-ED/SP, Relator o Ministro Moreiras Alves, Primeira Turma, DJe. 28.3.2003) 
    “1. RECURSO. Embargos de declaração. Acesso ao Poder Judiciário como órgão consultivo. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados nesse ponto. Precedentes. Embargos declaratórios não se prestam a formular consulta ao tribunal (...)” (SS n. 3.772-AgR-ED/BA, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe. 5.8.2011). 
    “(...) 2. RECURSO. Embargos de declaração. Questionamento acerca dos fundamentos da decisão. A utilização do Poder Judiciário como órgão consultivo é incompatível com a essência da atividade jurisdicional. Jurisprudência assentada. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados. Não se conhece de recurso que formule consulta sobre dúvidas subjetivas da parte (...)”(AI n. 257.205-AgR-ED-ED/PE, Relator o Ministro Cezar Peluso, Primeira Turma, DJe. 24.10.2008). 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO - RECURSO QUE CONSUBSTANCIA VERDADEIRA CONSULTA - IMPOSSIBILIDADE DE SUA APRECIAÇÃO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO IMPROVIDO. O RECURSO DE AGRAVO DEVE IMPUGNAR, ESPECIFICADAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. - O recurso de agravo a que se referem os arts. 545 e 557, § 1º, ambos do CPC, deve infirmar todos os fundamentos jurídicos em que se assenta a decisão agravada. O descumprimento dessa obrigação processual, por parte do recorrente, torna inviável o recurso de agravo por ele interposto. Precedentes. PETIÇÕES RECURSAIS VEICULADORAS DE CONSULTA DIRIGIDA AOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO SÃO INSUSCETÍVEIS DE APRECIAÇÃO. - São insuscetíveis de apreciação quaisquer petições recursais que veiculem consulta dirigida aos órgãos do Poder Judiciário, eis que postulações dessa natureza refogem ao domínio de atuação institucional dos Tribunais e revelam-se incompatíveis com a própria essência da atividade jurisdicional” (RE n. 434.640-ED/CE, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe. 9.6.2006). 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA. INSTRUÇÃO NORMATIVA 57/1996. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. O Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido da impossibilidade de o Poder Judiciário ser utilizado como órgão de consulta subjetiva. 4. O entendimento iterativo do Plenário desta Corte é no sentido de que a contradição hábil a autorizar o acolhimento da pretensão declaratória é a intrínseca, verificada entre as partes ou proposições da decisão. Nesse sentido, todos os segmentos da decisão convergem ao desprovimento do recurso interposto pela parte ora Embargante. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados, com fixação de multa em 2% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, CPC”. (RMS n. 26.332 AgR-ED, Relator o Ministro EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe. 7.5.2018)
    6. São fundamentos da decisão embargada:
    “(...) Em 23.8.2021, ao indeferir a medida liminar requerida pelo impetrante, enfatizei ‘o dever de confidencialidade dos documentos provenientes da quebra dos sigilos telefônico e telemáticos’ e determinei, de forma expressa e incontornável, o acesso desses dados ‘exclusivamente, ao impetrante, seus advogados e aos Senadores integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito, sob pena de responsabilização de quem descumprir ou permitir o descumprimento desse dever’. (e-doc. 25)
    Não constou dessa decisão autorização, implícita que fosse, de acesso aos dados sigilosos do impetrante por agentes públicos do Senado Federal, sequer a assessores dos parlamentares.
    Conquanto tenha indeferido os requerimentos liminares apresentados pelo impetrante, entre os quais constava ‘sugestão de guarda de todas as informações sigilosas em cofre acessível apenas pelos senadores integrantes da Comissão e por um assessor de sua confiança’ (item b, fl. 41, e-doc. 1), tive o cuidado de limitar esse acesso ‘exclusivamente, ao impetrante, seus advogados e aos Senadores integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito’.
    Confessa o autor das informações prestadas nos autos terem sido os documentos acessados por terceiros que não os Senadores integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito, únicos destinatários da decisão sobre o acesso aos dados sigilosos do impetrante.
    A menção à teoria do órgão para justificar o descumprimento da restrição imposta na decisão é inaceitável. Confessa o órgão senatorial e comprova com atestados ter havido o indevido acesso aos dados sigilosos do impetrante por terceiros (e-doc. 61), do que se conclui ter sido descumprido a decisão de e-doc. 25.
    Ao proferir a decisão de e-doc. 48, em 28.8.2021, mesmo tendo afirmado a impossibilidade absoluta de vazamento dos dados do impetrante (e-doc. 38), determinei ‘à autoridade impetrada comuni[casse] a este Supremo Tribunal o resultado do que vier a ser apurado no procedimento pelo qual se buscam esclarecimentos sobre o noticiado’. 
    O comprovado desvirtuamento no cuidado dos dados do impetrante pode ter levado à divulgação pública do que teria de ter sido guardado sob segredo e responsabilidade da Comissão Parlamentar de Inquérito. Principalmente cuidando-se de dados que foram confessadamente acessados por terceiros não autorizados, impõe se determine a imediata adoção de providências formais e objetivas de apuração pela Presidência da Comissão Parlamentar de Inquérito. 
    Há de se concluir, assim, necessariamente, quanto à responsabilidade pelo ocorrido. Tanto tinha sido antes determinado e agora se reafirma, fixando-se o prazo máximo de três dias para que seja comunicado a este Supremo Tribunal sobre as medidas tomadas e os resultados apurados.
    Quanto aos demais pedidos formulados na Petição n. 84.884/2021, notadamente a análise da restrição da quebra de sigilo fiscal do impetrante somente ao período pandêmico, a matéria será levada, com a urgência que o caso requer, a julgamento do Colegiado deste Supremo Tribunal.
    Pelo exposto, defiro parcialmente o pedido apresentado nas Petições ns. 84.884/2021 e 85.772/2021, para: a) reiterar e limitar a determinação de restrição dos dados sigilosos do impetrante, que deverão ficar sob a exclusiva guarda do Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, aos Senadores que integram aquele digno órgão cujo acesso somente poderá ser dado em sessão secreta e restrito a dados pertinentes ao objeto específico da apuração; b) determinar à autoridade impetrada, no prazo de três dias, comunique a este Supremo Tribunal as providências objetivas adotadas para apuração sobre o vazamento e a divulgação ilícita dos dados sigilosos do impetrante, após o que decidirei sobre o pedido formulado de encaminhamento dos elementos à Procuradoria Geral da República para eventuais providências investigatórias cabíveis”. (e-doc. 65)
    7. Como disposto nos incs. I a III do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. A oposição de embargos é cabível somente quando se comprovarem aqueles vícios na decisão, o que, à evidência, não se tem na espécie.
    No presente caso, limitou-se o embargante a formular indagações, sem apontar objetivamente qualquer ponto alegadamente omisso ou obscuro na decisão questionada. E, diferente do alegado, nela não se vislumbra vício algum a ser sanado.
    8. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer inexistente obscuridade, omissão ou contradição, a parte utiliza-os com o objetivo de infringir o julgado e, assim, viabilizar indevido reexame da causa (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE SONEGAÇÃO FISCAL, DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, DE LESÃO CORPORAL, DE ESTELIONATO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGO 1º DA LEI Nº 8.137/90. ARTIGO 2º DA LEI Nº 12.850/13. ARTIGOS 129, 171 E 288 DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO APTO A ENSEJAR QUALQUER DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESPROVIDOS. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão. Inexistentes quaisquer desses vícios, não se pode falar em cabimento do recurso de embargos de declaração. 2. In casu, verifica-se que a pretensão do embargante é o rejulgamento da impetração, inviável na via estreita dos embargos declaratórios. 3. A irresignação recursal é incompatível com a realização de inovação argumentativa preclusa, ante a ausência de insurgência em momento processual anterior. Precedentes: HC 127.975 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 03/08/2015, RHC 124.715 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 19/05/2015, e AI 518.051-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 17/2/2006.4. A pretensão de rediscutir toda matéria de fundo constante da impetração é inviável na via estreita dos embargos declaratórios, máxime quando inexiste nulidade processual a ser sanada.5. Embargos declaratórios desprovidos com determinação de certificação de trânsito em julgado e a consequente baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão” (Habeas Corpus n. 146.440-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 7.2.2018).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NÃO APONTADAS OU ALEGADAS. NOVA ANÁLISE DO MÉRITO: INVIABILIDADE POR MEIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O recurso de embargos de declaração tem por objetivo esclarecer obscuridade da decisão, dirimir possível contradição ou solucionar omissão, porém não tem a finalidade de rediscutir matéria julgada (...). 2. Embargos desprovidos” (Agravo de Instrumento n. 618.279-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 29.6.2007).
    9. Pelo exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora